Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA
Ementa: PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia pela conduta prevista no artigo 121, §1o, inciso I, §2°, incisos III e V, do Código Penal, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Aferir a possibilidade de o afastamento da qualificadora do meio cruel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”.
4. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não é capaz de repercutir sobre a sua esfera jurídica, causando-lhe prejuízo direito ou indireto).
5. Não tendo a decisão de pronúncia reconhecido a incidência da qualificadora do meio cruel, não comporta conhecimento o recurso cujo objetivo é afastar a mencionada majorante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 577.